Tribunal: TJSP
Processo: 1010217-21.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE VENDA E COMPRA E DAÇÃO DE IMÓVEL (TRESPASSE) – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide – Hipótese em que a apelante alega nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide sem a realização de audiência de instrução e produção de provas requeridas – Pretensão de produção de prova pericial e testemunhal – Cabe ao Magistrado, a

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE VENDA E COMPRA E DAÇÃO DE IMÓVEL (TRESPASSE) – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide – Hipótese em que a apelante alega nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide sem a realização de audiência de instrução e produção de provas requeridas – Pretensão de produção de prova pericial e testemunhal – Cabe ao Magistrado, a partir da análise dos fatos apresentados, dar-lhes o enquadramento jurídico adequado, rejeitando pedido de produção de provas desnecessária, quer porque a produção é irrelevante, quer porque os fatos foram produzidos nos autos por outros meios são incontroversos, providencia esta que não é mera faculdade do Julgador, mas imposição da própria Constituição Federal (art. 5o, LXXVIII) – Matéria controvertida essencialmente de direito – Inexistência de ofensa ao art. 5o, LV, CF/88) – Preliminar rejeitada – SUSPENSÃO DE OUTRAS AÇÕES – Ações outras já sentenciadas (desprovimento) – Mera propositura de ações não suspende, por si só, a execução de crédito (CPC, art. 784, §1o) – Ausência dos requisitos dos artigos 300 e 301 do CPC – Inexistência de perigo de lesão grave ou difícil reparação – Preliminar rejeitada – MÉRITO – CONTRATO REGULAR – Validade do negócio jurídico – Presente a declaração de vontade de agente capaz, objeto lícito e forma prescrita em lei – Sentença de acerto confirmada na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Honorários recursais – Majoração (CPC, art. 85, §11) – Percentual majorado de 10% para 15% com observação – Recurso desprovido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso, majorando-se a verba honorária recursal, com observação.